Tribunal: TJPA
Processo: 0816494-03.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14717 - Direito à Incorporação
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816494-03.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA BERNARDETE SILVA RIBEIRO

INTERESSADO: SEDUC

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0816494-03.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: MARIA BERNARDETE SILVA RIBEIRO
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. COISA JULGADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração oposto por servidora pública estadual contra acórdão da Seção de Direito Público do TJPA. A embargante alega obscuridades e omissões quanto (i) à eficácia da coisa julgada formada no acórdão nº 150.006/TJPA, (ii) ao sobrestamento do feito determinado em outro mandado de segurança, e (iii) à interpretação dos precedentes do STF (RE 628.573 e Rcl 27.039-A).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à autoridade da coisa julgada formada pelo acórdão nº 150.006/TJPA; (ii) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a determinação de sobrestamento do feito em decorrência do Tema 686 da Repercussão Geral; (iii) apurar se há vícios na análise dos precedentes do STF — RE nº 628.573 e Rcl nº 27.039-A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC, pois não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material concreto, limitando-se à reiteração de argumentos já analisados e rejeitados no acórdão embargado.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a alegada eficácia da coisa julgada do acórdão nº 150.006/TJPA, esclarecendo que tal decisão foi superada por julgados do Tribunal Pleno que declararam a inconstitucionalidade formal da norma que institui a gratificação pleiteada.

Também houve pronunciamento claro sobre a irrelevância do sobrestamento no MS nº 0014284-36.2011.8.14.0301, por se tratar de decisão restrita a recursos excepcionais, inaplicável automaticamente ao mandado de segurança em questão.

O recurso viola o princípio da dialeticidade, uma vez que a parte embargante não impugna de forma específica os fundamentos da decisão embargada, apenas reitera argumentos anteriores, sem qualquer inovação ou confronto direto com os fundamentos do acórdão recorrido.

Diante da reiteração de argumentos já afastados em embargos anteriores e do uso reiterado da via recursal com nítido intuito protelatório, justifica-se a majoração da multa por litigância de má-fé para 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são inadmissíveis quando utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sem indicar vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A superação de decisão anterior pelo Tribunal Pleno afasta a eficácia vinculante de eventual coisa julgada invocada.

O sobrestamento determinado em outro processo não se aplica automaticamente, devendo respeitar os limites fixados na decisão que o determinou.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

A reiteração abusiva de embargos de declaração com finalidade protelatória justifica a majoração da multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, ApCiv nº 0825100-92.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 05.02.2024.
TJPA, ApCiv nº 0801060-15.2024.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 21.01.2025.
TJPA, ApCiv nº 0801971-96.2023.8.14.0201, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
terça-feira, 21 de outubro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MARIA BERNARDETE SILVA RIBEIRO, contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0816494-03.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: MARIA BERNARDETE SILVA RIBEIRO
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. SOBRESTANTE PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA que, em agravo interno, manteve a denegação de segurança pleiteada para garantir o pagamento de gratificação de educação especial, reconhecendo a inconstitucionalidade formal da norma estadual que a institui. A embargante alega omissões quanto à autoridade da coisa julgada formada no acórdão nº 150.006/TJPA, ao sobrestamento determinado em outro mandado de segurança e à interpretação de precedentes do STF. Requer efeitos modificativos e o reconhecimento do direito à gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da coisa julgada formada pelo acórdão nº 150.006/TJPA; (ii) apurar eventual omissão quanto à determinação de sobrestamento do processo originário em virtude do Tema 686 da Repercussão Geral; (iii) analisar se houve omissão ou erro material na aplicação dos precedentes do STF, especialmente a Reclamação nº 27.039-A e o RE nº 628.573.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de autoridade da coisa julgada do acórdão nº 150.006/TJPA, afastando sua eficácia vinculante por já estar superado por decisões posteriores do Tribunal Pleno que declararam a inconstitucionalidade formal da norma impugnada, com base em precedentes do STF.

A decisão não incorre em omissão quanto ao sobrestamento, uma vez que o próprio relator esclarece que a suspensão determinada no MS nº 0014284-36.2011.814.0301 se restringe a recursos excepcionais, não se estendendo automaticamente a mandados de segurança como o presente.

A interpretação dos precedentes do STF (RE 628.573 e Rcl 27.039-A) foi devidamente fundamentada, esclarecendo-se que tais julgados não afastam o controle difuso exercido pelo TJPA nem reconhecem a validade da gratificação discutida.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à reanálise de fundamentos já enfrentados, configurando uso inadequado do recurso com finalidade protelatória.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, é aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração configura uso indevido do recurso, inadmissível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando a matéria apontada como não enfrentada já foi devidamente analisada e rejeitada no acórdão embargado.

A superação de decisão anterior pelo Tribunal Pleno afasta eventual autoridade de coisa julgada invocada pela parte embargante.

A suspensão de feitos determinada em outro processo não se aplica indistintamente, devendo observar os limites objetivos fixados na decisão que a determinou.

A interposição de embargos de declaração com intuito protelatório enseja a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante, MARIA BERNARDETE SILVA RIBEIRO, devidamente qualificada nos autos, opôs embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegando a existência de obscuridade na decisão colegiada, especialmente no que tange à análise de questões de direito já decididas em mandado de segurança com trânsito em julgado.

Aduz que o acórdão embargado não enfrentou elementos fundamentais à resolução do caso, em especial a existência de decisão transitada em julgado proferida no Mandado de Segurança n.º 0014284-36.2011.8.14.0301, que reconheceu o direito à percepção de gratificação de 50% (cinquenta por cento) com base no Acórdão n.º 150.006 do TJPA, sendo certo que tal julgado retornou do Supremo Tribunal Federal sem deliberação sobre a aplicação da repercussão geral, permanecendo hígido o entendimento consolidado na instância estadual.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada incorreu em equívoco ao afirmar que o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do RE 628.573, teria reconhecido a inconstitucionalidade do art. 31, inciso IX, da Constituição Estadual do Pará, quando, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade recaiu sobre dispositivos do Regime Jurídico Único dos servidores do Estado, especialmente os arts. 132 e seguintes, e não sobre o referido artigo da Carta Estadual. A embargante também contesta o trecho do acórdão que interpretou de forma diversa a decisão do Ministro Luiz Fux na Reclamação n.º 27.039-A, asseverando que esta foi indeferida justamente por constatar-se o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Com base nestas alegações, a embargante pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de suprir a obscuridade apontada e, por consequência, reformar a decisão para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do Mandado de Segurança paradigma que tramita sob a relatoria da Vice-Presidência deste Tribunal, processo n.º 0014284-36.2011.8.14.0301.

Por fim, rechaça qualquer imputação de litigância de má-fé, reafirmando que sua conduta visa unicamente o fiel cumprimento da repercussão geral firmada no Tema 686 do STF.

Em contrarrazões, o Estado do Pará, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração. Argumenta que a peça recursal se limita a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou correção nos termos do art. 1.022 do CPC.

Assevera que os fundamentos do acórdão foram expostos de forma clara e coerente, inexistindo qualquer vício que justifique o manejo dos aclaratórios. Reitera que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria meritória já decidida, devendo ser manejado o recurso adequado para tal fim. Ao final, requer o desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção íntegra do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referente aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Sobre o tema, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ILEGALIDADES E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IM PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que as teses de ilegalidade no procedimento policial e fragilidade probatória não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, impedindo sua análise por esta Corte, bem como desnecessidade de ouvida do reeducando.

2. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir a argumentação inicial do habeas corpus.

3. Quanto à regressão cautelar de regime, o apenado foi regredido do regime aberto para o fechado devido à notícia de prática de novo fato delitivo, configurando falta grave, sem decisão definitiva sobre a matéria.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso.

5. Outra questão é saber se a regressão cautelar de regime, sem a ouvida do sentenciado, é válida diante da notícia de prática de novo fato delitivo.

III. Razões de decidir

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.

7. A regressão cautelar de regime é cabível com base no poder geral de cautela do magistrado, mesmo sem a ouvida do sentenciado, quando há notícia de prática de novo fato delitivo.

8. A audiência do reeducando é obrigatória apenas na regressão definitiva ao regime mais severo, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 2
.

A regressão cautelar de regime é válida com base no poder geral de cautela do magistrado, mesmo sem a ouvida do sentenciado, quando há notícia de prática de novo fato delitivo".

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52; LEP, art. 118, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 526/STJ; STJ, AgRg no HC 675.620/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 929.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024; STJ, AgRg no HC 940.268/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024.

(AgRg no HC n. 973.629/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem meio técnico-processual de integração do julgado, cabíveis unicamente nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Ocorre que,
in casu
, a embargante reapresenta, de forma literal, os mesmos argumentos já submetidos à análise colegiada e rechaçados de forma explícita, circunstância que esvazia o requisito da admissibilidade recursal.

Ao compulsar os autos e cotejar o teor do presente recurso com os embargos anteriormente manejados (ID N°. 27672719 - Pág. 2) e rejeitados (id n° . 29807870), constata-se que inexiste qualquer alegação nova ou demonstração concreta de vício no julgado, revelando-se o manejo dos aclaratórios como instrumento protelatório, voltado à reabertura de debate jurídico já esgotado.

Esse comportamento processual é vedado pelo ordenamento jurídico, não apenas por configurar afronta ao princípio da boa-fé objetiva processual, mas também por desvirtuar a função constitucional do Judiciário. Diante disso, e com amparo no art. 1.026, §3º do CPC, impõe-se a majoração da multa anteriormente fixada, de modo a desestimular a reiteração abusiva de recursos manifestamente inadmissíveis.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. DECISÃO ATACADA MANTIDA. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825100-92.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/2024 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Olegario Marques Repolho contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de atendimento a diligências determinadas em primeira instância. A parte agravante reiterou argumentos já analisados e afastados, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. O agravado, Banco BMG S/A, pugnou pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que visem a desconstituí-los.

Verifica-se que o agravante reproduziu de forma genérica argumentos já afastados, sem apresentar elementos novos ou específicos que confrontem os fundamentos da decisão monocrática.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.021, §1º, do CPC, e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte.

Precedentes do STJ e do TJPA confirmam o não conhecimento de recursos que desconsideram os requisitos de dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso.

É imprescindível que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme art. 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Rel. Min. Corte Especial, julgado em 21/06/2022.

STF, RMS nº 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 28/03/2022.

TJPA, ApCiv nº 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 06/02/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801060-15.2024.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 )

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para garantir atendimento médico especializado a menor diagnosticado com transtorno do desenvolvimento. A decisão agravada reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme determina o art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as razões da apelação.
4. A ausência de dialeticidade recursal configura hipótese de inadmissibilidade do recurso, conforme o art. 932, III, do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte.
5. A atuação monocrática do relator está amparada nos arts. 932 e 1.021 do CPC, como forma de racionalizar o processo e coibir recursos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e acarreta a inadmissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801971-96.2023.8.14.0201 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

Destarte, diante da constatação de que o recurso de embargos de declaração não se insurge, de maneira específica e fundamentada, contra os fundamentos expendidos na decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto ausente requisito essencial de admissibilidade. Trata-se de medida que se impõe, em estrita observância ao devido processo legal e à adequada aplicação das normas processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MARIA BERNARDETE SILVA RIBEIRO, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, e
majoro a multa por litigância de má-fé para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §3º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025